Tribunal: TJES
Processo: 0008462-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008462-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOZAR LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008462-06.2022.8.08.0024

APELANTE: MOZAR LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (
LEI Nº 11.340/06 –
MARIA DA PENHA
).
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL D
A PENA (ART. 77, DO CÓDIGO PENAL)
. BENESSE QUE SERIA PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1
a
fase, apesar da fundamentação claramente insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência, que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que o acusado invadiu o prédio da vítima, ficou na frente do apartamento dela batendo na porta e determinando que abrisse, ameaçando-a de morte, caso não desse dinheiro para ele. Contudo, a valoração empregada na Sentença é excessiva, sendo reformada para aplicar o critério de proporcionalidade sugerido pela jurisprudência.

2. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na fase de conhecimento, é defeso negar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal, ao condenado que lhe faça jus, ainda que no interesse deste, que poderá recusá-lo no momento próprio, qual seja, a fase de execução.

3
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008462-06.2022.8.08.0024

APELANTE: MOZAR LIMA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MOZAR LIMA DE QUEIROZ

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (link no Id. 6577015, pp. 167-181), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147,

do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
3

(
três
)
m
eses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Emerge da Denúncia que, no dia 17/11/2022, no Centro de Vitória, o denunciado perseguiu a vítima Andréa Daniel, sua ex-convivente, de forma obsessiva e reiterada. Além disso, o acusado adentrou no prédio e ficou na frente do apartamento da vítima, dizendo
“abre esta porta senão vou arrombar; se acionar a polícia, vou matá-la”
.

Devidamente processado, o réu foi
absolvido
do crime de perseguição, mas
condenado
pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona a condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 13-16), bem como nas declarações da vítima em juízo (mídia anexa) e na esfera policial (pp. 41-42), no sentido de que o apelante realmente disse que arrombaria a porta e que iria enforcá-la, tendo ela ficado com medo e entrado em pânico.

A controvérsia recursal reside na
dosimetria
, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 01 (um) para
03 (três) meses de detenção
, em razão da
culpabilidade
(
“ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável”
).

Apesar da fundamentação claramente insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que o acusado
invadiu o prédio da vítima
,
ficou na frente do apartamento dela batendo na porta e determinando que abrisse
, ameaçando-a de morte, caso não desse dinheiro para ele.

Com efeito, a conduta é especialmente reprovável, valendo ressaltar que, segundo a vítima, tal conduta era reiterada, tendo ela ficado “em pânico”, diante das ameaças do acusado.

Contudo, a valoração empregada na Sentença é
excessiva
, de modo que, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
normalmente aplicado em casos semelhantes, valoro cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fixando a pena-base em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Na
2
a
fase
, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, valorada em 1/6 (um sexto), resultando a pena de
01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO
, que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Mantenho
o regime inicial
aberto
, sendo impossível conceder o benefício do art. 44, do Código Penal (art. 41, da Lei nº 11.340/06).

Em seguida, pretende-se a revogação da suspensão condicional da pena pelo período de
02 (dois) anos
, a fim de que se mantenha o regime inicial aberto, que, segundo a defesa, é mais benéfico ao réu, encontrando
acolhida no Parecer ministerial
.

Contudo, a jurisprudência
não vem acolhendo a tese de aplicação dos princípios de economia processual e razoável duração do processo
nesses casos,
preferindo
que
as disp
osições legais sejam aplicadas na fase de conhecimento, com a aplicação do direito em favor do réu, que terá oportunidade de rejeitar suas condições no momento
adequado
, perante o ju
í
z
o
da execução
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade"
(AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022)”

Dessa forma, em nome do ideal de uniformização de jurisprudência, e, considerando que a conclusão
não prejudica os condenados
, mantendo seu direito à aplicação do instituto que se revele mais benéfico, o entendimento atual deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que,
na fase de conhecimento, é defeso negar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal, ao condenado que lhe faça jus, ainda que no interesse deste, que poderá recusá-lo no momento próprio, qual seja, a fase de execução
:

“[...]. 1 -
Ainda que julgue o réu ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico, ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o apelante possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.
[...]. (Ap 0008257-74.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/10/2023)”.

“[...]. 1.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução.
Precedente do C. STJ e desta Corte Estadual. 2. Considerando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal direito de escolha, e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da Execução Penal, não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância. [...]. (Ap 0003003-21.2017.8.08.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 04/7/2023)”.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCUAL RPOVIMENTO AO RECURSO.